Tribunal: TJSP
Processo: 0006776-36.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Erro de tipo não configurado.
DOSIMETRIA. Reconhecimento do privilégio do CP, art. 170, c.c. o art. 155, § 2o, com imposição exclusiva da sanção pecuniária.
PARCIAL PROVIMENTO.